Tribunal: TJSP
Processo: 1529908-23.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1529908-23.2023.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KEVIN
VIEIRA DE MATOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529908-23.2023.8.26.0228 -Voto no 45660 (az)
2
Voto:
45660
Apelação:
1529908-23.2023.8.26.0028
Comarca:
São Paulo
Vara:
9a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Kevin Vieira de Matos
Apelado:
Corréu:
Ministério Público
Lucas Soares Ferreira
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Kevin Vieira de Matos
foi condenado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em
regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa, no valor mínimo legal; substituída a privativa de liberdade
por restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo da pena aplicada, e pagamento de 10 (dez)
dias-multa (fls. 223/232 e 247).
O corréu Lucas Soares Ferreira foi
condenado por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e
no artigo 333, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, caput,
do mesmo diploma legal, ao cumprimento de 3 (três) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 176 (cento e
setenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal (fls. 165/173).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529908-23.2023.8.26.0228 -Voto no 45660 (az)
3
A condenação transitou em julgado
para o corréu Lucas Soares Ferreira (fls. 182).
Apela Kevin, buscando absolvição
sob a tese de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a
remessa dos autos ao Ministério Público, para proposta de Acordo
de Não Persecução Penal, argumentando preencher todos os
requisitos (fls. 275/280).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 283/290), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo não provimento do
apelo (fls. 302/310).
É o relatório.
De início, importa consignar que o
Acordo de Não Persecução Penal não se trata de direito subjetivo do
investigado, vez que o artigo 28-A do Código de Processo Penal
estabelece, expressamente, que o Ministério Público poderá propor
o acordo, desde que necessário e suficiente para a reprovação e
preventiva do crime.
In casu, o Ministério Público
ofereceu denúncia, deixando de propor Acordo de Não Persecução
Penal, com o que se conformou a defesa, ocorrendo assim a
preclusão, não se podendo mais questionar a falta de proposta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529908-23.2023.8.26.0228 -Voto no 45660 (az)
4
sobretudo após a prolação de sentença condenatória, tendo em vista
que o objetivo do acordo é justamente evitar a propositura da ação
penal.
Registra-se, por oportuno, que o
Acordo de Não Persecução Penal exige que a infração penal comine
pena inferior a 4 anos, dentre outros requisitos. O apelante foi
denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
cuja pena mínima em abstrato é de 5 anos de reclusão. Logo, ao
tempo do oferecimento da denúncia, o apelante não preenchia os
requisitos necessários à benesse. E, uma vez recebida a denúncia,
esgotada a possibilidade de Acordo de Não Persecução Criminal.
Demais,
é
entendimento
consolidado da Corte Superior que “o acordo de não persecução
penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser
proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do
caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para
a reprovação e a prevenção da infração penal” (AgRg no RHC n.
188.699/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).
Na
esteira,
ainda
da
Corte
Superior, “É incabível o oferecimento de acordo de não
persecução penal pelo Ministério Público nos casos de tráfico
ilícito de entorpecentes cuja pena mínima é superior a 4 anos,
em razão do não preenchimento de um dos requisitos objetivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529908-23.2023.8.26.0228 -Voto no 45660 (az)
5
do art. 28-A, caput, do CPP”. E mais, “É inviável a análise acerca
do reconhecimento do tráfico privilegiado e da quantidade de
pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois
não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor
antecipado sobre a condenação final” (AgRg no RHC n.
145.629/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).
Afastada a preliminar, passa-se ao
mérito.
A acusação é a de que, no dia 19 de
outubro de 2023, Kevin trazia consigo, para fins de tráfico, 293,3g
de maconha, fracionada em 396 porções, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo a denúncia, “na data e
local dos fatos, o indiciado LUCAS trazia consigo, no interior de uma
mochila, 357 (trezentos e cinquenta e sete) invólucros contendo,
canabinoides sintéticos, 127 (cento e vinte e sete) “eppendorf”
contendo cocaína, e 24 (vinte e e quatro) frascos contendo “lança-
perfume”. Apurou-se, outrossim, que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e lugar acima mencionadas, KEVIN trazia consigo, no interior
de uma sacola, 396 (trezentos e noventa e seis) invólucros contendo
“maconha”. Policiais militares efetuavam patrulhamento pela região
dos fatos, momento em que avistaram os indiciados em companhia de
outros dois indivíduos. Ao avistarem a presença dos agentes públicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529908-23.2023.8.26.0228 -Voto no 45660 (az)
6
os quatro indivíduos saíram correndo, porém, tão logo, LUCAS foi
alcançado e detido. Em revista pessoal, os milicianos lograram êxito
em localizar, em sua posse, a citada mochila que continha a
totalidade dos entorpecentes que trazia consigo. Indagado, LUCAS
admitiu a traficância, instante em que ofereceu a quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais) para que os policiais militares não o
prendessem, Todavia, a proposta indecente foi recusada pelos agentes
da lei, os quais lhes deram voz de prisão em flagrante delito. Naquele
interim, foi também detido o indiciado KEVIN, instante em que foi
encontrado, em seu poder, a mencionada sacola com os entorpecentes
que portava. Diante disso, KEVIN também foi preso em flagrante
delito”.
A materialidade está demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), pelo boletim de ocorrência
(fls. 2/6), auto de exibição e apreensão (fls. 29/30), laudo químico-
toxicológico (fls. 137/155) e prova oral.
A autoria, por sua vez, recai sobre
o apelante.
Sob o crivo do contraditório, Kevin
permaneceu em silêncio (mídia fls. 222).
O policial militar Algedir Silva
Ferreira Júnior relatou que, durante operação conjunta de combate
ao tráfico de drogas, foi efetuado cerco policial em local conhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529908-23.2023.8.26.0228 -Voto no 45660 (az)
7
pelo comércio espúrio, sendo abordado quatro indivíduos, dentre os
quais o acusado, que trazia consigo uma sacola com entorpecentes.
Informalmente, o acusado admitiu a traficância. Esclareceu que, ao
notar a presença policial, todos tentaram fugir, porém, em razão do
cerco, foram impedidos. Os quatros rapazes foram conduzidos ao
distrito policial. Com Lucas foi apreendida uma mochila com
entorpecentes. Os outros dois indivíduos afirmaram que estavam no
local para adquirir droga para o próprio consumo (mídia fls. 222).
No mesmo sentido foram os
relatos do policial militar Elenilson da Cruz Oliveira, em nada
divergindo o depoimento de ambos. Acrescentou que o acusado foi
abordado pela outra equipe policial, porém, antes dele correr, viu
que Kevin trazia consigo uma sacola (mídia fls. 222).
Os autos não revelam elementos,
minimamente concretos, aptos a depreciar a palavra dos agentes
policiais e a regra é a de que agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição
de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata,
não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de
pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de
ser inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham
participado no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529908-23.2023.8.26.0228 -Voto no 45660 (az)
8
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho,
valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência
legal que imponha a ratificação de seus depoimentos por
testemunhas civis.
Pois bem.
O coerente e harmônico relato dos
policiais, aliado à apreensão de entorpecentes (maconha), bem
como à sua quantidade e forma de acondicionamento, indica a
traficância denunciada.
Ressalta-se que a configuração do
crime de tráfico de drogas não depende, necessariamente, de prova
flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a
terceiros.
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui vários verbos descritos na norma incriminadora, mais
precisamente dezoito, e a realização de qualquer um deles, como
sucedido no caso dos autos (trazer consigo), é suficiente para a
caracterização do crime, tal como denunciado.
Nesse
contexto
o
fático,
a
condenação por tráfico era mesmo de rigor, não havendo falar em
fragilidade probatória.
Dosimetria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529908-23.2023.8.26.0228 -Voto no 45660 (az)
9
A
reprimenda
mostrou-se
adequada e motivadamente dosada: pena-base fixada no mínimo
legal. Ausentes atenuantes e agravantes. Na terceira fase,
reconhecido o tráfico privilegiado, a pena foi diminuída em 2/3,
perfazendo 1 ano e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de 166
dias-multa, no valor mínimo legal.
Registra-se que a quantidade de
droga (293,3g de maconha) sequer permitia tamanha redução pela
causa prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Entretanto,
a resignação ministerial, conjugada à vedação à reformatio in pejus,
torna consolidada a situação.
Correta a fixação do regime aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e multa, nos termos da decisão proferida
pela 6a Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça no Habeas
Corpus no 596.603.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo, mantendo a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.